Tribunal: TJDFT
Processo: 0740351-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PENHORA. PATRIMÔNIO EXCUTÍVEL. LOCALIZAÇÃO. VEÍCULOS AUTOMOTORES. PRETENSÃO DE PENHORA APENAS DO VEÍCULO NÃO ALCANÇADO POR RESTRIÇÃO PREEXISTENTE. DEFERIMENTO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA LANÇADA SOBRE OUTROS AUTOMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DO EXCUTIDO. SISTEMA CONVENIADO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (RENAJUD). PEDIDO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO SOBRE OS VEÍCULOS CUJA PENHORA NÃO FORA POSTULADA. AUSÊNCIA DE LASTRO. LIBERAÇÃO DA RESTRIÇÃO. IMPERIOSIDADE. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DA RESTRIÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA EM AGRAVO ANTERIORMENTE MANEJADO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Sobressaindo que, conquanto subsistente insurgência recursal antecedente destinada a infirmar decisão que versara acerca da pretensão de substituição dum veículo penhorado por crédito detido pelo executado em autos diversos, a nova pretensão recursal desponta direcionada a arrostar determinação de manutenção de restrição de transferência que alcança automotores distintos do penhorado, fica patente que as pretensões versam sobre objetos diversos, não subsistindo preclusão recobrindo o pedido de reforma do provimento que indeferira o pedido de afastamento da restrição imposta sobre aludidos veículos, determinando que seja a nova insurgência conhecida e examinada.
2. O REnajud encerra sistema eletrônico que, criado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, interliga o sistema judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAM, permitindo a ferramenta eletrônica consultas e o envio ao sistema de controle do Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam, em tempo real, de ordens judiciais de restrições impostas a veículos automotores, inclusive registro de penhora, de modo que seu manejo visa conferir efetividade às decisões judiciais, inclusive no ambiente executivo, legitimando que sejam apostas no registro do órgão de controle constrições que alcançaram veículos como forma de, além de obstar a disposição dos automóveis alcançados, ser viabilizada sua localização e encaminhamento à expropriação.
3. O veículo penhorado deve ser encaminhado a alienação judicial como forma de, com o produto arrecadado, ser satisfeito o débito exequendo, afigurando-se legítimo o manejo de todos os meios legais para a consumação da medida, inclusive a anotação de restrição administrativa no cadastro do automóvel via sistema RenaJud, medida que, aliás, encerra um dos objetivos e fundamentos do desenvolvimento do sistema, e, uma vez deferida, não impede o regular uso do bem, mas resguarda o credor contra eventual dilapidação patrimonial.
4. Aferida a insubsistência de postulação advinda da parte exequente vindicando a penhora de veículos localizados em nome do executado além do já penhorado, aliado ao fato de que a pretensão constritiva recaíra apenas sobre um dos automotores localizados em pesquisa realizada perante o sistema Renajud sobre o qual não pendiam restrições preexistentes, inviável a manutenção da medida restritiva à míngua de pedido de penhora e expropriação formulado pela credora, pois, a par de despontar inócua para o fim colimado nos processos de natureza executiva, ressoa desprovida de lastro hábil a respaldá-la.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.